Tribunal: CARF
Processo: 10280.001530/98-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.001530/98-06
ACÓRDÃO
1102-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO GRANDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1996, 1997
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A tempestividade é pressuposto obrigatório para fins de conhecimento do
Recurso Voluntário. Tendo sido este apresentado após o decurso do prazo
de trinta dias da ciência da decisão, resta confirmada sua
intempestividade, não se conhecendo das razões de mérito nele
veiculadas.
Recurso Voluntário não conhecido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 26 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.001530/98-06
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituta integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
relativo a fatos geradores ocorridos em 1996 e 1997, no valor total de R$ 13.993.033,26, já
incluídos multa de ofício e juros.
Para fins de economia processual, transcrevo abaixo o relatório apresentado pela
DRJ:
O processo supra referido, dá conta de que o sujeito passivo acima
identificado foi, por intermédio do Auto de Infração (Al) de fls. 221/238,
intimado a recolher o valor de R$ 13.993.033,26, referente ao Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) relativo a diversos fatos geradores ocorridos
nos anos de 1996 e 1997, já incluídos a respectiva multa de oficio e juros.
2.
2. A exigência teve por base a falta de comprovação de operações ou a sua
causa, conforme os fatos detalhados na descrição de fls. 222/233 e
enquadrados no artigo 674 do Regulamento do Imposto de Renda —
RIR/1999, aprovado pelo Decreto 3.000, de 26/03/1999, cuja matriz legal é
o artigo 61 parágrafos 1°, 2° e 3° da Lei 8.981 de 20/01/1995. 3.
3. Segundo os fatos relatados, em síntese, a empresa autuada emitiu na
sua conta corrente 74.300-2 do Banco da Amazonia S.A, os cheques
relacionados na planilha de fl. 91, nominais a diversos beneficiários, sem
que tivesse contabilizado os respectivos pagamentos. Intimada a
esclarecer/justificar com documentação hábil e idônea os pagamentos
efetuados, a contribuinte, sem apresentar qualquer documento,
respondeu (fl. 47) que “os cheques foram emitidos para cobertura do
caixa, destinando-se dito recursos para pagamentos de responsabilidade
dos projetos da Xinguara Ind, e Comércio S/A, e Curtume do Pará S/A,”,
nada mencionando, entretanto, sobre a empresa AGROELYSA Ago
Industrial Elysa S.A., também beneficiária de pagamento.
4. Conforme a autuação, no ano-calendário de 1996, o sujeito passivo
emitiu cheques nominais a beneficiário que os depositou em sua própria
conta, os quais foram registrados, na contabilidade da autuada, como se os
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.001530/98-06
3
respectivos valores tivessem ingressado no seu CAIXA em razão de simples
transferências de recursos da conta “BANCOS”.
5. Ainda conforme a autuação, no ano-calendário de 1997, a autuada
emitiu cheques, entretanto não registrou em sua escriturado qualquer
movimentação bancária, sendo que:
a) em resposta (fl. 21) à intimação que lhe foi feita para justificar a falta
daquela escrituração, afirmou que “A empresa reconhece que houve de
fato omissão da movimentação bancária no exercício de: 1997, todavia
ressalva que essa omissão não comprometeu a consistência de sua
contabilidade para refletir a situação patrimonial da sociedade, uma vez
que aquelas movimentações bancárias foram lançadas no caixa.”;
b) não existe nos livros da autuada qualquer registro que confirme a
alegação de que tal movimentação bancária foi lançada no Caixa;
c) informações obtidas a partir da quebra de sigilo bancário, autorizada
judicialmente em relação as beneficiarias dos cheques, da conta que, na
mesma data dos recebimentos, as respectivas beneficiarias, com exceção
da empresa AGROELYSA, promoveram, em suas contas bancárias,
depósitos em valores idênticos a cada um dos cheques recebidos.
6. A autuação discrimina a situação de cada cheque objeto da exigência,
com detalhes que se encontram resumidos na Fundamentação abaixo.
7. Tendo tomado ciência da autuação em 29/06/1999, conforme fl. 221, o
sujeito passivo apresentou impugnação tempestiva em 29/07/1999, nas fls.
241/262, trazendo anexos os documentos de fls. 263/266. Referida
impugnação traz também argumentos oferecidos, pela impugnante, contra
a autuação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), promovida em
outro processo.
8. No que diz respeito ao presente processo, de IRRF, a impugnante inicia
sua defesa argüindo nulidade da autuação, para o que alega, em resumo :
a) existência de coação, perseguição, devassa e abuso de poder, contra a
autuada e suas coligadas, tendo obrigado a impugnante a ingressar em
juízo com Interpelação e Mandado de Segurança;
b) que a autuada e suas controladas foram submetidas à rigorosa
fiscalização, por quase dois anos, que mexeu e remexeu todos os seus
livros e documentos e solicitou um sem-número de esclarecimentos;
c) quebra ilegal de sigilo bancário;
d) usurpação da competência legal da SUDAM pela fiscalização;
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.001530/98-06
4
e) garantias constitucionais:
e-1) de contraditório e ampla defesa;
e-2) de proibição de juízo ou tribunal de exceção
e-3) de vedação de utilização de tributo com efeito de confisco;
e-4) de inadmissibilidade da utilização de prova obtida ilicitamente;
f) ilegalidade do tributo lançado baseado exclusivamente em documento
bancário, contrariando o artigo 9° inciso VII do Decreto-lei 2.471 de
01/09/1988;
g) o dispositivo legal no qual se baseou a autuação é inaplicável a
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, portanto adequado unicamente
a pagamentos efetuados a pessoas físicas, fazendo inclusive remissão
expressa aos casos típicos previstos no § 2° do artigo 74 da Lei 8.383/1991.
9. Prosseguindo em sua defesa, a impugnante pede a improcedência do
Auto de Infração, para o que apresenta argumentos específicos para cada
um dos cheques objeto da autuação, com detalhes que se encontram
reproduzidos na Fundamentação abaixo.
10. Continua a defesa:
a) com a transcrição do Parecer Normativo no 347 de 1970, da
Coordenação do Sistema de Tributação, para afirmar que “No caso
presente não houve omissão de detalhes indispensáveis a determinação de
verdadeiro lucro tributável como não houve nenhum fato que pudesse
levar a um resultado diferente do legitimo. As irregularidades apontadas
foram verificadas em contas que os antigos professores de Contabilidade
classificavam como contas de Agentes Consignatários que nada têm com
resultados. Por outro lado, a impugnante nunca teve receita de qualquer
natureza que pudesse gerar tributo, assim mero equívoco na forma de
escrituração não pode ser transformado em evasão de lucro e em
consequência fato gerador.”;
b) “Deve ser, finalmente, aduzido que os investimentos realizados nos
projetos que lidera, o foram com aumento do passivo.”;
c) “A impugnante tem como única atividade a participação nos capitais
sociais da Xinguara Industria e Comércio S/A e Curtume do Pará S/A, ambas
no período examinado, em fase de implantação com incentivos fiscais da
SUDAM. O crédito tributário constituído teve por base formalidades
contábeis que não podem ser tratados como fato gerador de imposto.”;
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.001530/98-06
5
d) “A fiscalização, diga-se de passagem, foi iniciada unicamente pela
suposição da autoridade fiscal que os projetos referidos nada mais eram do
que "projetos fantasmas". Tanto que determinou uma verificação "in loco"
por dois Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, que dando cumprimento a
determinação superior, lavrou os Termos de Constatação anexos, que
concluíram pela absoluta regularidade na aplicação dos recursos
investidos.”;
e) “Tal fato devia ter sido objeto de satisfação da autoridade que a
determinou, vez que a conclusão da obra implicaria no desenvolvimento da
região, mais riqueza para o Estado do Pará com a exportação de produtos
industrializados ao invés de boi em pé, com mais impostos e sobretudo
mais empregos. No entanto, estranhamente, a frustração da expectativa
acarretou verdadeira expedição punitiva que redundou no processo ora
impugnado, que não esconde em todas as suas fases o constante espírito
de coação.”;
f) com a transcrição do artigo 61 da Lei 8.981 de 20/01/1995 e do artigo 74
da Lei 8.383 de 30/12/1991, para afirmar que:
f-1) “Com efeito o enquadramento do crédito tributário nos dispositivos do
artigo 61 da Lei n° 8981 e seus parágrafos, mesmo tendo consciência da
sua não aplicabilidade, teve por escopo constituir um crédito tributário de
tal magnitude que retirasse da impugnante qualquer possibilidade de apelo
à instancia superior em virtude das disposições da MP que exige o deposito
prévio de 30% do valor em litigio.”;
f-2) “..os pagamentos realizados pela impugnante não se enquadram no
"caput" do artigo 61, pois todos os cheques mencionados foram emitidos
nominalmente como informam os próprios Auditores Fiscais do Tesouro
Nacional autuantes na "Descrição dos Fatos", o que afasta por
consequência a hipótese da existência de beneficiários não identificados.
Por outro lado, não se enquadram também no parágrafo I°, que trata
exclusivamente a pagamentos efetuados a pessoas físicas, cujo
entendimento é reforçado pelo Parágrafo 2° do art. 74 da Lei no 8383/91...;
g “A impugnante a despeito da sua convicção de que a cobrança do
Imposto de Renda na Fonte não tinha cobertura legal, destruiu caso por
caso, de forma que ficasse como de fato ficou absolutamente comprovado
que em nenhum momento tivesse havido desvio de recursos, ressaltando
que os elementos que serviram de base à tributação, foram obtidos pelo
fisco a margem da Lei.”;
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.001530/98-06
6
h) “Por oportuno, informa com satisfação a essa Autoridade Julgadora que
no inicio desta exposição mencionou que os projetos da Xinguara Industria
e Comércio S.A., e do Curtume do Pará S.A,, estavam em fase de
implantação, mas essa posição referia-se a data da fiscalização, porque
hoje o projeto Xinguara não é mais um projeto e sim uma realidade, com
cerca de 95% instalado e por isso quase pronto para operar, enquanto o
Curtume devera ser concluído nos próximos meses.”
11. A defesa se encerra dizendo que “Permite-se a impugnante, com a
devida vénia, chamar a atenção dessa Autoridade Julgadora para o fato,
que se poderia chamar de absurdo dos Senhores Auditores em tributarem
na Fonte os valores de todos os cheques emitidos, tributando também com
Imposto de Renda Pessoa Jurídica os retornos dos valores dos mesmos
cheques e realizados nos mesmos dias das emissões, considerando-os
assim como Omissão de Receita o que evidentemente confirma o que já foi
dito antes — a incoercível ânsia de tributar.”

A DRJ julgou o lançamento procedente. Transcrevo abaixo a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1996, 1997
Ementa: PAGAMENTO. CAUSA. COMPROVAÇÃO
Caracteriza pagamento sem causa a emissão de cheque nominal a
beneficiário que o depositou em sua própria conta bancária, sem que a
emitente tenha apresentado comprovação do motivo pelo qual foi
realizado o pagamento.
LANÇAMENTO PROCEDENTE

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
a) NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR CARACTERIZAR DEVASSA FISCAL, COAÇÃO E CONFISCO;
b) NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, FACE A
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS À INSTRUÇÃO DO MESMO;
c) ILEGALIDADE DO TRIBUTO LANÇADO BASEADO EXCLUSIVAMENTE EM DOCUMENTO
BANCÁRIO E DA PROPALADA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO;
d) IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO;
É o relatório.

Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.001530/98-06
7

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é intempestivo, razão, pela qual, dele não conheço.
Os arts. 5o e 33 do Dec. no 70.235/72 estabelecem as regras de contagem de prazo para a
interposição do Recurso Voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

O contribuinte foi intimado da decisão da DRJ em 17 de janeiro de 2000, conforme se
observa do Comprovante de Entrega no domicílio fiscal do contribuinte (fl. 288v). Considerando
que no ano de 2000 não houve feriados nacionais entre 17 de janeiro de 2000 até 16 de fevereiro
do mesmo ano, a contagem do prazo recursal inicia-se no dia seguinte à intimação, dia 18 de
janeiro, terça-feira, estendendo-se até o dia final, dia 16 de fevereiro de 2000.
O recurso do contribuinte foi recebido no dia 17 de fevereiro de 2000 (fl. 290), um dia
após o término do prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo.
Vale mencionar que o Recorrente apresentou requerimento na PGFN, em 22 de março de
2023 (fl. 476). Nele alega a Recorrente que foi negado seguimento ao seu recurso por falta de
depósito recursal, exigido na época. Tendo em vista a superveniência do entendimento do STF, no
sentido da inconstitucionalidade da exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo (Súmula Vinculante 21), requereu o
conhecimento e o processamento do seu recurso.
No entanto, a tempestividade é pressuposto para o conhecimento e a admissão do
recurso. No caso dos autos, em que pese o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 21
pudesse vir a beneficiar a Recorrente, há outra causa autônoma, que obstaculiza sua pretensão de
conhecimento e processamento do seu recurso. Em outras palavras, embora o entendimento do
STF tenha efeitos ex tunc, a partir da declaração de inconstitucionalidade do art. 32 da Lei no
10.522/2002, proferida pelo STF na ADI no 1.976-7, a reapreciação da admissibilidade recursal teve
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.001530/98-06
8
como resultado a constatação de que o Recurso Voluntário agora analisado é intempestivo. Como
consequência, não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
Portanto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 588
DF CARF MF
Original